Tribunal: TJES
Processo: 5002197-05.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002197-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGEMIR ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002197-05.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
AGEMIR ALVES

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. EDP NÃO INSTALOU O MEDIDOR NA CAIXA CERTA. EDP RETIROU O MEDIDOR SEM INSTALAR UM NOVO. FOTOS NOS AUTOS COMPROVAM A CAIXA VAZIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR SEM ENERGIA HÁ SEIS MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por AGEMIR ALVES em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o requerente narra que mora em um edifício familiar, no nível da rua reside a irmã do Autor (Maria das Graças), no primeiro andar se localiza o bar de Maria das Graças, na casa abaixo do nível da rua reside o Autor e, ainda, a genitora do Autor reside embaixo da residência do Requerente. No prédio, existem quatro caixas para os medidores de energia, a caixa 3 é onde fica o medidor do autor.

No dia 09/09/2022 a empresa Ré se dirigiu até o prédio, alegando que estaria realizando uma verificação de consumo irregular de energia. Segundo os técnicos o consumo de energia estava irregular na casa da irmã do autor e com isso, sem qualquer tipo de notificação ao Autor e sem provar o consumo irregular de energia, a empresa desligou todos os relógios e fizeram uma ligação provisória, de energia. No entanto, ao retornarem, religaram somente o relógio de sua irmã e de sua mãe.

Após muitas insistências junto à concessionária e a troca de e-mails, a concessionária reconheceu que o medidor não foi instalado. No entanto, a empresa instalou o medidor do autor na caixa 4 e o de sua irmã na caixa 3, ou seja, os medidores estavam trocados e, mesmo assim, o requerente seguiu sem energia.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que não ocorreu falha na prestação de serviço, pois todos os medidores foram instalados corretamente e que caberia ao autor solicitar a alteração da titularidade dos medidores das caixas três e quatro. Por fim, conclui que não restou caracterizado o dever de indenizar.

O requerente se manifestou em réplica informando que após a concessão da liminar, os prepostos da requerida foram até sua residência e retiraram o medidor da caixa 03 e que ela alegou que o autor deveria procurar a empresa para alterar o nome na instalação para o seu.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, pelo que resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A requerida opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e acolhidos para incluir do dispositivo da sentença o seguinte: “
Revogo a liminar concedida”

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5629441 e integralizada em ID. 5629448, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a falha na prestação de serviço é evidente, uma vez que a requerida alterou a ordem das caixas de instalação quando trocou os medidores, por isso, não é possível a simples troca de fios por um eletricista particular, pois a caixa três está sem medidor e uma das residências ficaria sem energia elétrica caso isso fosse feito.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença para condenação da recorrida para instalar o medidor do autor, que está na caixa 4, na caixa 3 e instalar o medidor da caixa 4, que é da residência de sua mãe. Por fim, requer a condenação da requerida em danos morais, pois desde o dia 19/04/2023 o autor está sem medidor e consequentemente, sem energia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Em um primeiro momento, como se pode afirmar dos documentos colacionados aos autos, na residência do autor existem quatro caixas para a instalação de medidores de energia. A caixa 01, que tem como medidor o ECL 33190 e número de instalação o 716315, e a caixa 04, que tem como medidor ECG 45209 e número de instalação: 716316, estão em nome de seu cunhado Edemir; a caixa 03, com o medidor ECK 50104 e número de instalação: 734361, em nome do recorrente Agemir; por fim, a caixa 02 está em nome de sua irmã Maria das Graças e tem como medidor o 14154552 e número de instalação 160582160.

A tela apresentada pela requerida em sua contestação e trazida novamente pela recorrida em suas razões, demonstra que a instalação de nº 734361 está na caixa 04 e na caixa 03 estaria a 160582160. Porém, como se pode confirmar a partir das fotografias colacionadas pela requerida a fl. 39 da contestação, a caixa 03 está vazia, sem o medidor.

Na réplica, o autor juntou foto datada de 19/04/2023 mostrando que a caixa 03, que leva energia para sua residência, segue sem medidor. Em outros termos, ao proceder com o cumprimento da liminar, a recorrida retirou o medidor que estava na caixa 03 em nome da irmã do autor e instalou o do autor na caixa 04, somente para informar nos autos que ela estava ativa.

Desse modo, é inequívoco que a concessionária falhou seguidas vezes na prestação de serviço, na primeira vez quando deixou a caixa vazia, a segunda quando trocou os medidores e a terceira ao retirar o medidor da caixa 03 ao invés de corrigir a inversão.

Portanto, de forma diversa do que argumentou o juízo singular, a questão não trata de uma correção a ser feita por eletricista particular ou na troca de titularidade e sim da inversão feita pela recorrida e da ausência de medidor de energia na caixa que abastece a casa do recorrente. Assim, está com a razão o recorrente.

Devido a isso, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

É notório o conhecimento de que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? não. Os requeridos deram o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Os requeridos deram a atenção necessária ao vício do produto que comercializam? não. Foi providenciado pelos requeridos mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, os requeridos apresentaram proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. Os requeridos atuaram judicialmente com resistência injustificada? sim. Os requeridos apresentaram proposta razoável de acordo? não. Somente com decisão judicial foi dado cumprimento ao direito do consumidor? sim.

Pois bem, todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$10.000,00 encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a)
CONDENAR
a EDP a proceder com a correção das instalações e retirar o medidor que se encontra na caixa 04 (Medidor ECK 50104 – Instalação 734361) e instalar na caixa 03 e instalar na caixa 04 o medidor 14154552 - instalação 160582160, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que fixo no importe de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
a ré a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)